Tribunal: STF
Processo: RHC 242495
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 903.073/MS, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 2 anos, 9 meses e 7 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de contrabando (art. 334-A do Código Penal). 



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, para fixar a pena em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO INEXISTENTE. NÃO INCIDÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022). No caso, o paciente apenas confirmou ser a pessoa conhecida como "Periquito", mas não confessou a prática de nenhuma conduta em nenhum momento e em nenhuma medida, razão pela qual não faz jus à incidência da atenuante da confissão espontânea. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: nítido está que este fator (admissão de um apelido) não se tratou de algo menor e de somenos grandeza; ao revés, teve crucial e determinante importância para o juízo de certeza quanto à autoria das infrações penais então sob investigação. Em razão disso, requer o provimento do recurso, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, por consequência, redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 12/06/2018).



    No presente caso, o acórdão impugnado afastou a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, nos termos seguintes:



    No caso, seguem os fundamentos apresentados pelo Tribunal a quo para refutar o pleito recursal de aplicação da atenuante da confissão espontânea (e-STJ fl. 220): 



    Na segunda fase, o juízo não reconheceu circunstâncias atenuantes e reconheceu a circunstância agravante do art. 62, I, do Código Penal ("promoção, ou organização da cooperação no crime ou direção da atividade dos demais agentes"). A defesa pede seja reconhecida a circunstância atenuante da confissão qualificada (CP, art. 65, III, "d"), mas não tem razão porque o apelante não admitiu a prática do crime, tendo assumido apenas em sede policial que ostentava o apelido de “Periquito”. Em seu interrogatório judicial, valeu-se do direito ao silêncio e não prestou informações a respeito dos fatos. Portanto, não houve confissão. 



    Dessa forma, extrai-se que o paciente não confessou a prática delitiva em nenhum momento e em nenhuma medida, razão pela qual não faz jus à incidência da respectiva atenuante. 



    Nessas circunstâncias, em que destacado pela instância ordinária a inexistência de confissão espontânea, torna-se inviável, nesta via estreia, proceder a investigações de natureza probatória com o objetivo de emprestar ao relato do agente “o grau de valoração exigido para qualificá-lo como confissão espontânea, assim entendida como aquela ‘que decorre da livre disposição do agente de procurar a autoridade para, evidenciando alto grau de responsabilidade moral, informar a prática da infração penal e assim ajudar no seu pronto esclarecimento’ (BOSCHI, José Antonio Paganella. Das penas e seus critérios de aplicação. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013. p. 146). p. 234)” (HC 120992, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, DJe de 7/5/2014). No mesmo sentido: RHC 211833 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/6/2022; HC 213901 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022; HC 206930 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021; RHC 168826 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 26/3/2021; HC 179622 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/3/2020).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente